Tribunal: TJDFT
Processo: 0716030-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716030-65.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: RESIDENCIAL PARQUE RIACHO 29 D E S P A C H O Na forma do parágrafo único do artigo 932 do CPC, concedo à apelante o prazo de 5 (cinco) dias para comprovar o recolhimento do preparo recursal. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator